Tribunal: TJSP
Processo: 1019716-26.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédulas de crédito.
Sentença de improcedência.
Apelo da parte autora pleiteando alteração do decidido. Sem razão.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o regular deslinde.
Natureza da relação contratual que exclui a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor.
Pretensão de exibição

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédulas de crédito.
Sentença de improcedência.
Apelo da parte autora pleiteando alteração do decidido. Sem razão.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o regular deslinde.
Natureza da relação contratual que exclui a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor.
Pretensão de exibição incidental dos extratos de conta diversa e de eventuais operações de crédito antecedentes, vinculados ao contrato de operação de crédito juntado ao feito. Não acolhimento. No caso em concreto, não há qualquer pedido expresso acerca de possíveis abusividades referentes a tais instrumentos. Ademais, não basta a apelante pretender a exibição genérica de todos os contratos, pois, para o reconhecimento da nulidade de uma cláusula contratual, deve a parte interessada apontar, de forma específica, a abusividade, eis que é vedado ao julgador conhecer de ofício de nulidade de cláusulas contratuais, conforme dispõe a Súmula no 381 do STJ.
Juros abusivos. Inocorrência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários.
Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I).
Tarifas. A mera alegação de irregularidade de maneira inespecífica não acarreta a invalidade do contrato pactuado.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019716-26.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COLOR
PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019716-26.2019.8.26.0003 -Voto no 22393
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédulas
de crédito.
Sentença de improcedência.
Apelo da parte autora pleiteando alteração do decidido. Sem
razão.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova
documental suficiente para o regular deslinde.
Natureza da relação contratual que exclui a incidência das
regras do Código de Defesa do Consumidor.
Pretensão de exibição incidental dos extratos de conta
diversa e de eventuais operações de crédito antecedentes,
vinculados ao contrato de operação de crédito juntado ao
feito. Não acolhimento. No caso em concreto, não há
qualquer pedido expresso acerca de possíveis abusividades
referentes a tais instrumentos. Ademais, não basta a
apelante pretender a exibição genérica de todos os contratos,
pois, para o reconhecimento da nulidade de uma cláusula
contratual, deve a parte interessada apontar, de forma
específica, a abusividade, eis que é vedado ao julgador
conhecer de ofício de nulidade de cláusulas contratuais,
conforme dispõe a Súmula no 381 do STJ.
Juros abusivos. Inocorrência. Possibilidade de fixação de
juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos
contratos bancários.
Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.
Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda,
avençada
posteriormente
à
Medida
Provisória
1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação,
também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I).
Tarifas. A mera alegação de irregularidade de maneira
inespecífica não acarreta a invalidade do contrato pactuado.
Recurso desprovido.
VOTO no 22393
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional proposta por Color Print
Artes Gráficas Ltda. em face de Itaú Unibanco S/A, pretendendo a
revisão de contratos bancários relativos à sua conta corrente e operações
de crédito celebradas. Narra a autora ser titular da conta corrente no
11904-6 - agência 0368 no banco réu e ao revisar todas as
movimentações financeiras e operações de crédito no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019716-26.2019.8.26.0003 -Voto no 22393
3
03/12/09 a 02/07/19, constatou diversas irregularidades praticadas pelo
banco. Em relação à conta corrente, sustenta a incidência de encargos
remuneratórios com anatocismo, taxas de juros acima da média de
mercado, e cobrança de taxas, tarifas e débitos sem respaldo contratual.
Já no tocante às operações de crédito, noticia a aplicação de juros
compostos não contratados, taxa de juros total do contrato não
respeitada e taxa de juros também acima da média de mercado. Defende
que a taxa média de juros cobrado pelo banco réu superou a taxa média
do mercado, constatando-se uma diferença a maior de 218,84% e
195,62% nas operações de conta corrente e de crédito, respectivamente,
o que viola diretrizes do Banco Central e a jurisprudência do C. STJ.
Discorre que a capitalização de juros em periodicidade mensal com taxa
elevada viola o artigo 192 da Constituição Federal e, no caso do cheque
especial, não há previsão contratual para sua cobrança, o que destoa da
jurisprudência do STJ. Aduz a incidência de capitalização mensal abusiva
de juros e verificação de anatocismo, por não haver cláusula expressa da
capitalização e pela incorporação de juros do cheque especial no saldo
mensal devedor da conta corrente. Argumenta ser nula a prática do
banco réu de lançar parcelas de giro para ser debitadas no limite do
cheque especial, por configurar cláusula potestativa, que eleva a
cobrança de juros significativamente, por substituir a aplicação de juros
moratórios de 1% pela taxa do cheque especial. Pugna pela nulidade da
cobrança de juros compostos por falta de pactuação expressa, e que seja
determinada a aplicação de juros anuais pactuados de ano em ano de
maneira simples. Aponta, ainda, que o réu promoveu aplicação
financeiras sem consentimento, o que fere a boa-fé contratual e constitui
ato ilícito, o que demanda o arbitramento de indenização por abuso de
direito. Por fim, pretende que seja descaracterizada a mora contratual,
em virtude da existência de encargos ilegais cobrados, e alega a
cobrança de várias tarifas e taxas sem respaldo contratual. Requer,
assim, a procedência da ação com a declaração de nulidade das cláusulas
e práticas abusivas, bem como a condenação do réu à devolução de da
taxa de juros e encargos sem respaldo contratuais cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019716-26.2019.8.26.0003 -Voto no 22393
4
indevidamente (fls. 1582/1583).
A r. sentença de fls. 1582/1595, cujo relatório se
adota, julgou improcedentes os pedidos, condenado a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando os
benefícios da gratuidade concedidos a fls. 1051.
Apela a demandante (fls. 1597/1620) alegando (A)
cerceamento de seu direito de defesa, ante a não realização de prova
pericial; (B) a ausência de juntada de todos os contratos pela instituição
financeira; (C) a impossibilidade de capitalização dos juros pactuados;
(D) a abusividade de juros; (E) a impossibilidade de cobrança das tarifas
alegadas na inicial; e por fim, (F) pede o provimento do apelo.
Apresentadas
as
contrarrazões
pela
apelada
pugnando pela manutenção do decidido (fls. 1623/1628).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
isento de preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade
processual (fls. 1051).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pela digna
magistrada Patricia Maiello Ribeiro Prado, merece ser mantida na íntegra.
Fica rejeitada a preliminar de cerceamento de
defesa, tendo em vista que, no presente caso, a produção de prova
pericial não se fazia necessária, vez que a legitimidade ou não das
cláusulas contratuais pactuadas está atrelada a teses de direito. Cediço é
caber ao magistrado avaliar a pertinência da prova, sendo o seu
destinatário final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019716-26.2019.8.26.0003 -Voto no 22393
5
Nesse seguimento, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
A decisão pela necessidade ou não da produção de
prova é uma faculdade do magistrado, a quem
caberá decidir se há nos autos elementos e provas
suficientes
para
formar
sua
convicção.
(REsp
874.735/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda
Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).
Avanço ao mérito.
No tocante à pretensão de exibição incidental dos
extratos da conta no 90461 e de eventuais operações de crédito
antecedentes, vinculados ao contrato de operação de crédito juntado a
fls. 233/238, não prospera as alegações da demandante.
Isso porque, assim como observado na r. sentença,
não há qualquer pedido expresso acerca de possíveis abusividades
referentes a tais instrumentos.
Ademais, não basta a apelante pretender a exibição
genérica de todos os contratos, pois, para o reconhecimento da nulidade
de uma cláusula contratual, deve a parte interessada apontar, de forma
específica, a abusividade, eis que é vedado ao julgador conhecer de ofício
de nulidade de cláusulas contratuais, conforme dispõe a Súmula no 381
do STJ.
Prossigo.
Da análise dos contratos juntados a fls. 233/238,
239/243 e 247/254, depreende-se que as partes firmaram cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019716-26.2019.8.26.0003 -Voto no 22393
6
crédito bancário de abertura de crédito em conta corrente, cédula de
crédito bancário de abertura de crédito LIS PJ e cédula de crédito
bancário sob medida PJ, todas com juros mensais e anuais descritos nos
referidos contratos juntados ao feito.
Na espécie, os contratos em análise são utilizados
pela pessoa jurídica para o desenvolvimento de sua atividade
empresarial, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, já que o serviço bancário configura insumo de sua atividade
comercial.
Nesse aspecto, afastada a aplicação da legislação
consumerista, inadmissível a revisão das taxas de juros contratada com
fulcro no CDC.
Prosseguindo,
não
prospera
a
alegação
de
abusividade das taxas de juros pactuadas ou acima da média de
mercado.
Neste sentido, dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019716-26.2019.8.26.0003 -Voto no 22393
7
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto. (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10/2008).
Por outro lado, mesmo que se admitisse a presença
de uma taxa de juros acima da média de mercado, não estão presentes
os requisitos subjetivos para sua caracterização.
Isso porque o art. 157 do Código Civil, assevera que
para a caracterização da lesão a desproporção da prestação em face da
obrigação oposta (elemento objetivo) deverá ser manifesta, acrescida da
premente necessidade ou inexperiência de quem contrata (elemento
subjetivo).
Ora, não há que se falar em inexperiência dos
devedores, visto que foi à instituição financeira contratar serviço bancário
para desenvolvimento da sua atividade empresarial. Ademais, não restou
demonstrada e tampouco alegada a sua premente necessidade no
momento da contratação.
A mera desproporção do valor da taxa de juros
frente à média de mercado, por si só, não viabiliza a revisão à luz do
Código Civil, pois ausente o elemento subjetivo da lesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019716-26.2019.8.26.0003 -Voto no 22393
8
No tocante à capitalização de juros, esta não
padece de ilegalidade.
A jurisprudência eì pacífica quanto à possibilidade de
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada e
restrita a contratos firmados posteriormente à edição da Medida
Provisória
1.963-17/2000
(de
31/3/2000),
reeditada
sob
no
2.170-36/2001.
Aqui, os contratos foram celebrados a partir da
referida Medida (fls. 233/238, 239/243 e 247/254). Na espécie, os
contratos em discussão contêm a indicação dos juros pré-fixados, os
quais apontam para o uma taxa juros anual superior ao duodécuplo da
mensal. Essa previsão no contrato já indica o indispensável pacto
expresso.
Releva lembrar, ainda, o teor do art. 28, § 1o, I, da
Lei no 10.931/2004 (Dispõe sobre o patrimônio de afetação de
incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito
Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei no 911, de
1o de outubro de 1969, as Leis no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no
4.728, de 14 de julho de 1965, e no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e
dá outras providências), a prever da possibilidade de juros capitalizados e
sua periodicidade quando se trate, como aqui, de cédula de crédito
bancário. In verbis:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019716-26.2019.8.26.0003 -Voto no 22393
9
§1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação;
Ademais, vale ressaltar que a Medida Provisória no
2.170-36/2001 se encontra em vigor, tendo em vista que a ADI n. 2.316
está pendente de julgamento.
Além disso, prevê o artigo 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 11.09.2001, a saber:
Art. 2o As medidas provisórias editadas em data
anterior à da publicação desta emenda continuam
em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva
do Congresso Nacional.
Neste sentido, ainda, não se pode perder de vista
que o advento da Lei no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras
do mercado financeiro nacional, excluiu da esfera de incidência do
Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) a matéria afeta às negociações
bancárias.
Deste modo, inexiste violação à Súmula no 121 do
Supremo Tribunal Federal, pois sua edição (em dezembro de 1963) é
anterior à vigência da Lei no 4.595/64; deste modo, inaplicável aos
contratos bancários.
Tanto é que, em janeiro de 1977, foi editada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019716-26.2019.8.26.0003 -Voto no 22393
10
Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, dispondo que:
As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional.
Por conseguinte, uma vez verificada a legalidade da
capitalização de juros, o eventual uso da Tabela Price não ocasionaria
impedimentos na apuração dos juros contratados.
Diante do quadro que se descortina, de rigor aqui a
manutenção da pactuada capitalização.
Por seu turno, com relação às tarifas cobradas pela
instituição financeira ré, o fato é que o apelo não indica especificamente
aquelas que seriam indevidas. Ora, incumbia à apelante o ônus de
formular especificamente o seu pedido, bem como expor a causa de
pedir. A mera alegação de irregularidade de maneira inespecífica não
acarreta a invalidade do pactuado.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
Ademais, nos termos do disposto no art. 85, §11°,
do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional nessa fase
recursal e atendendo-se aos critérios legais e as tarefas concretamente
desenvolvidas, majoro os honorários, antes fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, para 20%, valor adequado e proporcional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019716-26.2019.8.26.0003 -Voto no 22393
11
caso concreto, observando-se os benefícios da justiça gratuita
concedida a fls. 1051.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)